Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, no art. 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. Afigura-se inadmissível a pretensão de retomada do processamento do presente feito, eis que, segundo os documentos integrantes do acervo probatório, é notória a desídia do autor que não atendeu ao chamamento judicial, deixando o processo paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mesmo tendo sido pessoalmente intimado para dar andamento ao processo.
4. A ausência de citação afasta a aplicabilidade da orientação estampada na Súmula 240 do STJ.
5. Recurso não provido.